Tribunal: TJDFT
Processo: 0729453-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. PARECER PSICOSSOCIAL. PREPONDERÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filhos menores ou incapazes deve ser solucionado sempre no interesse destes, conforme disposição constitucional.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz da doutrina da proteção integral, ratifica a determinação contida no art. 227 da Constituição Federal e destaca ser dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (arts. 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. No presente caso, a inversão da guarda para unilateral em favor do pai e a fixação de regime de convivência materno de modo livre buscaram resguardar o melhor interesse da adolescente, que identifica na figura paterna a referência em termos de cuidado e acolhimento.
4. Ausente elementos robustos hábeis a indicar não ser a solução adotada na instância a quo a mais adequada às peculiaridades do caso em apreço, as conclusões da parecerista, indicando que a guarda unilateral paterna melhor atende aos interesses da adolescente, devem preponderar sobre as demais provas.
5. Apelação conhecida e não provida.